Tribunal: TJBA
Processo: 0516539-64.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516539-64.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

APELADO: CONDOMINIO RECANTO DAS ILHAS

Advogado(s)
:
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516539-64.2016.8.05.0080
, em que figuram como apelante ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. e como apelada CONDOMINIO RECANTO DAS ILHAS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E ENGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.